Tribunal: TJES
Processo: 5000511-78.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-78.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RECORRIDO: ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO SANITÁRIO E AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PERANTE A ANVISA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. COMPETÊNCIA FIXADA COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E NA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA TESE JURÍDICA ADOTADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de Id. 19163686 que acolheu os aclaratórios anteriormente manejados pela parte autora para reconhecer a competência deste Juízo e determinar a anulação do acórdão que havia declinado da competência.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a distinção entre medicamento registrado perante a ANVISA e produto à base de cannabis sujeito apenas à autorização sanitária prevista na RDC nº 327/2019, circunstância que, segundo afirma, atrairia a incidência do Tema 500 da Repercussão Geral e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência, reconhecendo que a hipótese não se enquadrava na situação que havia fundamentado o julgamento anteriormente anulado, porquanto os elementos técnicos constantes dos autos indicavam a regularização do produto perante a ANVISA, circunstância que afastou a aplicação da premissa utilizada no julgamento originário.

A alegação de que o produto pleiteado estaria submetido apenas ao regime de autorização sanitária, e não de registro sanitário, não revela omissão do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado não deixou de apreciar a questão da competência nem ignorou os documentos constantes dos autos. Ao contrário, examinou a documentação técnica existente e concluiu pela incidência da orientação que reputou aplicável ao caso concreto.

O que pretende o embargante é que o Colegiado substitua a premissa jurídica adotada por outra interpretação acerca do regime regulatório dos produtos derivados de cannabis, conferindo aos embargos inequívoco caráter infringente.

Todavia, a circunstância de existirem precedentes em sentido diverso não configura, por si só, omissão apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a jurisprudência atualmente revela a existência de interpretações distintas acerca da repercussão da autorização sanitária dos produtos à base de cannabis na definição da competência jurisdicional, circunstância que evidencia tratar-se de matéria controvertida, mas não demonstra a existência de vício interno na decisão embargada.

Colaciono os seguintes precedentes:

Ementa: Direito constitucional e direito à saúde. Agravo regimental na reclamação. Temas RG nº 6 e nº 1.234 . Enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
Canabidiol
e divalproato de sódio. Decisão proferida em sede de tutela de urgência . Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: inviabilidade. Agravo não provido. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em sede de agravo de instrumento, determinou o fornecimento dos medicamentos Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/ml e Divalproato de Sódio (Depakote ER) 500 mg para tratamento de transtorno do espectro autista e epilepsia de difícil controle
. 2. A parte agravante sustenta afronta ao decidido nos Temas RG nº 6 e nº 1 .234, bem como aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, ao argumento de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde teria sido determinado sem observância das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a decisão proferida pelo Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com base em prescrição médica e em contexto de tutela de urgência, configura desrespeito direto às teses fixadas por esta Corte nos Temas RG nº 6 e nº 1 .234, apto a justificar o cabimento da reclamação constitucional. III. Razões de decidir 4. A reclamação constitucional pressupõe demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo inviável sua utilização como sucedâneo de recurso ou como instrumento de revisão do acerto da decisão judicial questionada . 5. No caso concreto, a decisão reclamada não afastou as diretrizes firmadas nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, tendo apreciado a controvérsia à luz das circunstâncias específicas da demanda, notadamente em razão da natureza da tecnologia pleiteada e do contexto de concessão de tutela provisória. 6 . A ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados impede o processamento da reclamação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental que não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. IV . Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - Rcl: 00000000000000081344 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2026 PUBLIC 29-05-2026)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL
PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA FARMACORESISTENTE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE .
PRODUTO COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. DISPONIBILIDADE NO SUS.
MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO . I. CASO EM EXAME 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PACIENTE MENOR, REPRESENTADA POR SUA GENITORA, VISANDO AO FORNECIMENTO, PELO ENTE ESTATAL, DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD 200 MG/ML - PRATI-DONADUZZI), INDICADO PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO . APELAÇÃO DO RÉU, ALEGANDO: (I) NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA 500, STF);
(II) INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA
E INADEQUAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OFF LABEL (TEMA 106, STJ); (III) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. REEXAME NECESSÁRIO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I)
DEFINIR SE O FORNECIMENTO DO PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL DEVE SER CUSTEADO PELO ENTE ESTADUAL MESMO SEM A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO;
(II) ESTABELECER SE O PRODUTO POSSUI AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA SUFICIENTE E SE SE TRATA DE PRESCRIÇÃO OFF LABEL; (III) DETERMINAR SE ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS PARA A CONCESSÃO DO PRODUTO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE REJEITADO, TENDO OCORRIDO PRECLUSÃO DA MATÉRIA . 4. O PRODUTO REQUERIDO - CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200 MG/ML - POSSUI AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA VÁLIDA EXPEDIDA PELA ANVISA, NÃO SE TRATANDO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO OU PROIBIDO, TAMPOUCO DE PRESCRIÇÃO OFF LABEL, CONFORME COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. 5. LAUDOS MÉDICOS DEMONSTRAM A INEFICÁCIA DOS TRATAM ENTOS DISPONÍVEIS NO SUS, A IMPRESCINDIBILIDADE DO PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL E A INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EFICAZES . 6. O PRODUTO REQUERIDO ENCONTRA-SE, INCLUSIVE, DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA EM ALGUNS ENTES FEDERATIVOS, COMO O ESTADO DE SÃO PAULO E O DISTRITO FEDERAL, PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIAS SEVERAS, O QUE REFORÇA SUA LEGITIMIDADE TERAPÊUTICA. 7. ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO TEMA 106 (RESP 1 .657.156), IMPÕE-SE O FORNECIMENTO DO PRODUTO: (I) DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO; (II) INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO NO SUS; (III) HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. 8. A SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VALORES REVELA-SE MAIS EFICAZ E PROPORCIONAL À TUTELA DO DIREITO À SAÚDE, EVITANDO COMPROMETIMENTO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS . 9. A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA GARANTE CONTROLE DA CONTINUIDADE E ATUALIDADE DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA EMITIDA PELA ANVISA PERMITE O FORNECIMENTO DO PRODUTO CANABIDIOL PRATI- DONADUZZI 200MG, DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO E A AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS NO ÂMBITO DO SUS . 2.
É A JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE, NÃO SE APLICANDO À ESPÉCIE OS ENTENDIMENTOS FIXADOS NOS TEMAS NS. 6, 500 E 1.234, DO STF, MAS, SIM, NO TEMA N . 106, DO STJ.
3. A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PODE SER SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO DE VALORES, POR SER MEDIDA MAIS EFICAZ E PROPORCIONAL À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E EFETIVA TUTELA AOS GASTOS PÚBLICOS. (TJ-MG - Ap Cível: 50095660820238130271, Relator.: Des .(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

Os embargos declaratórios não constituem via adequada para promover novo julgamento da causa, tampouco para provocar a prevalência de determinada corrente jurisprudencial em detrimento daquela adotada pelo órgão julgador.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)